Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSIMETRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. MAJORAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para redistribuir a sucumbência, reconhecendo seu êxito em dois dos três pedidos formulados, mas fixando honorários por equidade em R$ 500,00 ao patrono do autor e de 10% sobre R$ 30.000,00 ao patrono da ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição lógica e omissão relevante no acórdão embargado ao fixar honorários em proporção inversa ao grau de êxito de cada parte, em descompasso com o reconhecimento expresso do êxito substancial do embargante/autor.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando a correção do ponto omitido ou contraditório implicar necessariamente alteração do resultado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
4. Reconhecido expressamente no acórdão que o autor obteve êxito em dois dos três pedidos formulados, que constituíam o núcleo essencial da demanda, é contraditória a fixação de honorários que resultam em ônus econômico seis vezes superior ao suportado pela parte que prevaleceu nos pedidos centrais da controvérsia.
5. A fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8.o, do CPC e no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza a adoção de valores simbólicos dissociados do trabalho realizado, do êxito obtido e da complexidade da causa, sob pena de violar a proporcionalidade exigida pelo art. 86 do CPC em caso de sucumbência recíproca.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono do embargante/autor de R$ 500,00 para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantido o acórdão embargado nos demais termos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8.o, 86 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4.a Turma, j. 3/5/2022; TJDFT, Acórdão 1858731, 07278821820238070001, Rel. Des.a Maria de Lourdes Abreu, 3.a Turma Cível, j. 2/5/2024.